Tribunal: TJDFT
Processo: 0712076-27.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM FACA EM CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REJEIÇÃO. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RECONHECIMENTO FEITO PELO RÉU NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao referendar decisão monocrática do Ministro Luiz Fux no processo SL 1395, por maioria de votos, considerou que o descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, não gera, para o preso, o direito de ser colocado em liberdade imediatamente, fixando a seguinte tese: “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, Processo Eletrônico DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021).
2. Mostra-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação do réu, não se vislumbrando qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Não há dúvida em relação à materialidade e à autoria do crime de roubo, o que impossibilita acolher o pedido de absolvição.
3. O reconhecimento do réu realizado pela vítima, ainda durante a prisão em flagrante, e corroborado na delegacia, conjugado com a prisão em flagrante dos réus logo após a prática do crime, quando se encontravam na posse dos bens subtraídos da vítima e da faca utilizada na empreitada criminosa é suficiente para dar certeza à condenação.
4. Segundo os termos do art. 226 do Código de Processo Penal, o procedimento previsto para o reconhecimento de pessoas deve ser adotado pela autoridade policial quando for necessário, o que não ocorre no caso em que o acusado é preso em flagrante e é prontamente reconhecido pela vítima, não havendo falar em nulidade do procedimento.
5. Apelação conhecida e desprovida.